Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-31.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autores que tiveram o voo originalmente contratado alterado segundo a companhia aérea, por readequação da malha aérea. Ainda que houvesse prova tal situação configura fortuito interno, pois previsível e ligada à atividade desenvolvida pela companhia aérea. Atraso total de 07 (sete) horas na chegada dos passageiros ao destino

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autores que tiveram o voo originalmente contratado alterado segundo a companhia aérea, por readequação da malha aérea. Ainda que houvesse prova tal situação configura fortuito interno, pois previsível e ligada à atividade desenvolvida pela companhia aérea. Atraso total de 07 (sete) horas na chegada dos passageiros ao destino final. Comunicação da alteração com antecedência que não permite a aquisição de um novo pacote nas mesmas condições. A acomodação em outro voo apenas garante o cumprimento do contrato e não constitui, por si só, a prestação de assistência. Gravidez da coautora. Reflexo no aproveitamento da viagem. Danos morais. Reconhecimento. Mesmo considerando o impacto financeiro sofrido pelo setor aéreo durante a pandemia, o valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 para cada passageiro não se revela excessivo e está próximo do que vem sendo arbitrado por esta C. Câmara para atrasos similares. Irresignação da ré que não comporta acolhimento. - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002027-31.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS,
são
apelados
GILCIMAR
SOARES
LIBERATO e CAMILA ALBERONI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002027-31.2020.8.26.0068 -Voto no 22446 LF
2
Voto no 22446
Apelação no 1002027-31.2020.8.26.0068
Apelante: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
Apelados: GILCIMAR SOARES LIBERATO e CAMILA ALBERONI RODRIGUES
Comarca: Barueri (2a Vara Cível)
Magistrado Prolator: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
TRANSPORTE AÉREO DANOS MORAIS Atraso de
voo. Itinerário doméstico. Autores que tiveram o voo
originalmente contratado alterado segundo a companhia
aérea, por readequação da malha aérea. Ainda que houvesse
prova tal situação configura fortuito interno, pois previsível
e ligada à atividade desenvolvida pela companhia aérea.
Atraso total de 07 (sete) horas na chegada dos passageiros
ao
destino
final.
Comunicação
da
alteração
com
antecedência que não permite a aquisição de um novo
pacote nas mesmas condições. A acomodação em outro voo
apenas garante o cumprimento do contrato e não constitui,
por si só, a prestação de assistência. Gravidez da coautora.
Reflexo no aproveitamento da viagem. Danos morais.
Reconhecimento.
Mesmo
considerando
o
impacto
financeiro sofrido pelo setor aéreo durante a pandemia, o
valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 para cada
passageiro não se revela excessivo e está próximo do que
vem sendo arbitrado por esta C. Câmara para atrasos
similares. Irresignação da ré que não comporta acolhimento.
- RECURSO DESPROVIDO
A respeitável sentença (fls. 128/134), relatório adotado,
julgou procedente em parte pedido de indenização por dano moral formulado por
GILCIMAR SOARES LIBERATO e CAMILA ALBERONI RODRIGUES contra
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, em virtude de alteração de voo e de
itinerário que refletiu no atraso de aproximadamente 07 (sete horas) na chegada dos
autores ao destino final Foz do Iguaçu.
Com efeito, condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a
cada autor a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença, além das verbas
sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
Irresignada a companhia aérea apela. Em preliminar
discorre sobre a crise financeira enfrentada pelo setor em decorrência da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002027-31.2020.8.26.0068 -Voto no 22446 LF
3
COVID-19, para efeito de arbitramento da indenização por danos morais, uma vez
que impactou a condição financeira da apelante, caso não seja acolhido seu pleito de
afastamento da condenação.
No mérito em princípio requer o prequestionamento do art.
944, §único, do CPC. Nega a prática de ato ilício uma vez que o voo adquirido pelos
autores sofreu alterações de horário em decorrência de remanejamento de malha
aérea, o que foi informado à agência de viagens e repassado aos passageiros com
uma antecedência de 72 horas, conforme determina a ANAC.
Com efeito, os autores foram reacomodados em outro voo, o
que configura assistência, não havendo falha no serviço prestado.
De outro lado, aduz que o dano moral deve ser provado,
esteira na qual rechaça a sua configuração. Subsidiariamente, pede a redução do valor
arbitrado a título de indenização (fls. 145/171).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 172/173), contrariado
pelos autores e ora apelados (fls. 177/189).
É o relatório.
Sem razão a apelante.
Ainda que houvesse prova do remanejamento da malha aérea
como causa da alteração de voo e de itinerário com reflexo na mudança dos horários
de partida e chegada, ensejando o atraso incontroverso de 07 (sete) horas na chegada
ao destino, tal causa constitui fortuito interno que não exime a ré de
responsabilidade, pois inerente ao risco da atividade exploradora (transporte aéreo).
A doutrina faz uma distinção entre fortuito interno e fortuito
externo, conforme o acontecimento venha a se apresentar ou não ligado à
organização inerente à atividade da empresa, ou seja, diante do ocorrido, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002027-31.2020.8.26.0068 -Voto no 22446 LF
4
onde se situa a sua responsabilidade.
Assim, se o evento tem relação direta com a atividade
prestada situa-se como fortuito interno, que não exime a empresa pelo dano causado,
colimando em sua responsabilidade.
No caso em testilha não se discute que a troca e adiamento
do voo originalmente contratado pelos autores, por readequação da malha aérea,
constitui fortuito interno, pois previsível e ligado à atividade desenvolvida pela ré
com finalidade essencialmente lucrativa.
O evento danoso está relacionado à atividade explorada,
agravado pela falta de informação com antecedência mínima razoável e a prestação
de assistência adequada, daí a falha no serviço prestado.
A acomodação em outro voo era um dever da parte ré até
para garantir o cumprimento do contrato entabulado entre as partes e não constitui,
por si só, na prestação de assistência material.
A comunicação do remanejamento com uma antecedência de
72 (setenta e duas) horas apenas, não permite a aquisição de um novo pacote nas
mesmas condições do anteriormente contratado, o que ensejou na prática no atraso já
citado de 7 (sete) horas na chegada ao destino final, comprometendo o
aproveitamento da viagem, acrescendo-se ao quadro o fato de a coautora se encontrar
gestante.
Em relação aos horários, oportuna a transcrição da sentença
no trecho em que relata ser “é incontroverso que o voo dos autores foi alterado
(fls.32/33), bem como, que foram realocados em outro voo, com decolagem prevista
somente para às 14:55 horas e chegada ao destino final às 16:30 horas (fls.37) ”.
A situação incontroversa dos autos, por si só, causa
induvidoso desgaste físico e psicológico.
Com efeito, inequívoca a responsabilidade da parte ré, bem
como a configuração de danos morais em decorrência dos fatos relatados e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002027-31.2020.8.26.0068 -Voto no 22446 LF
5
desgaste físico e mental suportado pelos passageiros.
Evidente o transtorno, a irritação, o desconforto e o
sentimento de impotência e descaso em relação ao prestador de serviço, O evento não
pode ser considerado comum e incapaz de provocar dano à psique do passageiro,
conforme quer fazer crer a apelante, apesar de não ter o condão de causar maior
consequência física ou psicológica.
O dano moral é evidente, oriundo dos percalços correlatos,
havendo inequívoco desgaste físico e mental, repisa-se.
De outro lado, mas em complemento, a condenação também
deve servir de reprimenda à causadora do dano, na hipótese a companhia aérea, para
que se dedique e evite que novos incidentes do tipo ocorram, corrigindo o
procedimento em caso de reincidência com a prestação da devida assistência ao
passageiro.
Não se pode admitir que o principal elemento de sua
atividade, o cliente, contratante do serviço de transporte, não tenha resguardado o
direito de ter a tranquilidade de que havendo tal situação o atraso não será tão
impactante e lhe será prestada uma assistência material condizente de forma a mitigar
e ou eliminar os efeitos negativos da alteração do itinerário que não deu causa.
Cabe dizer que doutrina e jurisprudência, com o passar dos
anos, consentiram que a indenização deve servir a um duplo propósito, sendo o
primeiro compensatório ou lenitivo para o ofendido, visando minorar o sofrimento a
que foi exposto. O segundo, de servir como penalização ao ofensor, dissuadindo-o de
condutas similares no futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando a tais parâmetros ou escopos o valor da
indenização deve encontrar ponderação na amplitude do dano sofrido, no grau de
culpa do ofensor e na capacidade econômico-financeira das partes envolvidas, não
podendo ser irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem
vultoso a ponto de representar fonte de enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002027-31.2020.8.26.0068 -Voto no 22446 LF
6
O valor da indenização arbitrado pelo Juízo a quo não se
revela exorbitante e está próximo do que vem sendo arbitrado por esta C. Câmara
para atrasos similares.
Ademais, mesmo considerando o impacto financeiro sofrido
pelo setor aéreo o valor da indenização por danos morais para cada passageiro não se
revela excessivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo majorando-se
a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do CPC. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator